Tribunal: TJDFT
Processo: 0733388-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PENHORA DE 10% SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que manteve penhora de 10% sobre a remuneração líquida da agravante, no valor de R$ 6.185,00, para satisfação de débito superior a R$ 35.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a penhora de 10% do salário líquido da parte devedora viola o princípio da impenhorabilidade absoluta de verbas de natureza alimentar previsto no art. 833, IV, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ admite a relativização da impenhorabilidade salarial, desde que preservado percentual capaz de garantir a subsistência digna do devedor e de sua família (EREsp 1.874.222/DF e EREsp 1.582.475/MG).
4. A Primeira Turma Recursal do TJDFT tem decidido pela possibilidade de penhora de 10% sobre rendimentos líquidos, quando não demonstrada lesividade ao mínimo existencial (Acórdãos 1188710, 1380267 e 1780770).
5. No caso, a agravante aufere remuneração superior à média nacional; a constrição de 10% não compromete o mínimo existencial e garante a efetividade da execução, evitando enriquecimento sem causa do devedor.
6. A decisão agravada observou o princípio da menor onerosidade da execução (CPC, art. 805), sem afastar a efetividade do cumprimento da sentença (CPC, art. 797).
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida pelos próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários advocatícios.

Tese de julgamento: “A penhora de 10% do salário líquido do devedor é admissível quando não comprometer o mínimo existencial e assegurar a efetividade da execução.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 797, 805 e 833, IV; L. no 9.099/1995, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 20.10.2021; STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 27.11.2019; STJ, REsp 1.184.765/PA (Tema 425), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 03.10.2012; TJDFT, Acórdão 1780770, 0701747-35.2023.8.07.9000, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 03.11.2023; TJDFT, Acórdão 1380267, 0725697-78.2021.8.07.0000, Rel. Aiston Henrique de Sousa, Primeira Turma Recursal, j. 15.10.2021; TJDFT, Acórdão 1188710, Rel. Soníria Rocha Campos D’Assunção, Primeira Turma Recursal, j. 09.11.2018.